Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713019-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDOS: FABIANA ARANTES CAMPOS GADELHA, BRUNO ARANTES CAMPOS, ARTUR ARANTES CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPERIOR AO REQUERIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO VALOR QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2o, 141, 322 e 492, todos do Código de Processo Civil (artigos 2o, 128, 293 e 460 do CPC/73), a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. 1.1. Se o autor requereu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, o julgador não pode fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para tal mister, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita. Sentença parcialmente reformada. 2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 4. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto o beneficiário se encontrava em situação de emergência (hemorragia digestiva alta, com suspeita de neoplasia maligna e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 5. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio médico apelante em custear o tratamento médico necessário ao beneficiário, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ. 6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 7. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos herdeiros do autor original, por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 8. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, alegando, em suma, que não cometeu ato ilícito a ensejar sua responsabilidade ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como insurgindo-se contra o quantum fixado por reputá-lo desproporcional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que deve ser afastada a multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID Num. 32527949 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A realidade fática evidenciada nos autos é de que o paciente apresentava, no momento do atendimento médico correlato, situação de urgência/emergência, devendo receber a cobertura do tratamento necessário, eis que ultrapassado o prazo legal de carência para tal hipótese” (ID Num. 29928905 - Pág. 7), que “Assim, mostrando-se presentes o fundamento da responsabilidade civil objetiva (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC) pelos danos causados aos familiares do beneficiário, mormente em face do retardamento do início do tratamento de seu delicado estado de saúde, deve a operadora de plano de saúde arcar com a imposição de penalidade pecuniária a título de dano moral” (ID Num. 29928905 - Pág. 9), que “Nessa árdua tarefa, cabe ao Poder Judiciário adotar medidas severas e comprometidas hábeis a desestimular descumprimentos contratuais por meio do arbitramento de quantia que cumpra o perfil de advertência à instituição envolvida, sob pena de incentivo à impunidade e de desrespeito ao participante contratante do plano de saúde” (ID Num. 29928905 - Pág. 10) e que “Nesse aspecto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba ao final destinada aos autores, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no total” (ID Num. 29928905 - Pág. 10) concluindo que “Mencionado valor atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas” (ID Num. 29928905 - Pág. 10). No tocante à multa aplicada, o órgão colegiado entendeu que “Por fim, considerando-se que a presente pretensão se revela manifestamente protelatória será aplicada à embargante a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa” (ID Num. 31590872 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017